Tribunal: TJDFT
Processo: 0744619-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744619-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: ANA PAULA PEREIRA DE BRITO 03433054100 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. ("Facebook Brasil") contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Ana Paula Pereira de Brito, deferiu tutela provisória determinando a reativação da conta de Instagram da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. Eis a r. decisão agravada (ID 212340527 da origem): “1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência. A autora narra que trabalha há mais de 10 anos com promoção de vendas em leilões, prestando assessoria para pessoas interessadas em compras de animais. Sustenta que grande parte do sucesso da marca se deve ao uso das redes sociais, principalmente o Instagram. Alega que sua conta no Instagram possui 327 mil seguidores e mais de 9 mil publicações. Relata que em 12/09/2024 foi surpreendida com a suspensão de sua conta na plataforma. Narra que a ré, ao suspender a conta, não justificou o motivo de tal decisão nem oportunizou contraditório prévio. A requerente acrescenta que a justificativa apresentada pela ré é a seguinte: “sua conta ou a atividade nela não segue nossas Diretrizes da Comunidade”. Sustenta que tal justificativa é genérica, pois a requerida não apontou a atividade a que se referia e nem a qual post estaria relacionada. A autora informa que interpôs recurso, através do aplicativo da ré, solicitando a reativação de sua conta, porém, até o momento, referido pedido não foi analisado. Alega que a desativação da conta foi realizada de forma unilateral e arbitrária. Sustenta que a suspensão vem causando prejuízo financeiro direto para seu negócio. Em tutela de urgência, pretende que seja determinado à ré que reestabeleça o acesso e funcionamento da conta da autora na rede social Instagram, nos exatos termos que se encontrava antes de ser retirada do ar. É o relatório. Decido. 2. Recebo a inicial. 3. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). No caso em análise, a probabilidade do direito está evidenciada pela ausência de indicação clara pela requerida de qual seria a violação das diretrizes que teria sido praticada pela autora, conforme comunicado ID 211434255. O perigo na demora decorre da impossibilidade de utilização da rede social, fonte de renda da parte autora. Logo, deve ser concedido o pleito liminar. Nesse sentido é a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FACEBOOK. PÁGINA EXCLUÍDA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Não merece reparos a decisão que deferiu a tutela de urgência, constatado possível abuso de direito por parte da rede social, que excluiu a conta da autora sem comprovação de prévio aviso e sem exposição da violação ocorrida, no caso concreto, aos termos de uso da plataforma. 2. As astreintes configuram cominação atinente aos poderes coercitivos conferidos ao magistrado visando a compelir a parte a cumprir obrigação de fazer, nos termos do artigo 139, IV, do CPC. 3. Não há que se falar em exclusão ou minoração, quando se constata que o valor das astreintes se revela condizente com a natureza do direito violado e plenamente razoável, considerando a capacidade econômica do réu. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1662959, 07351272020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a reativação da conta da autora na rede social Instagram, @muladeirosoficial (https://www.instagram.com/muladeirosoficial), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da intimação da demandada, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia, até o máximo de R$ 20.000,00. 4. Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. 5. Cite-se a ré, via sistema, para apresentar contestação em 15 dias. Intime-se a ré da presente decisão. 6. Diligências necessárias.” Inconformada, a parte requerida recorre. O agravante alega que a exclusão da conta @muladeirosoficial decorreu de violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade da plataforma, em razão de infrações a direitos de propriedade intelectual de terceiros, denunciadas por usuários. Sustenta que a decisão de exclusão está amparada no contrato firmado entre as partes e que a intervenção judicial viola a liberdade de iniciativa e a autonomia da vontade. Alega, ainda, que a multa cominatória é desnecessária e excessiva, e que sua manutenção causa risco de grave prejuízo financeiro ao agravante. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão, afastando a liminar deferida na origem. Preparo no ID 65339740, razão porque chama-se o feito a ordem para tornar sem efeito os despachos de ID 65348623 e 66094300, que havia determinado o recolhimento em dobro, na forma do 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. É o breve relatório. Decido. É cediço que, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, o agravante não logrou êxito em demonstrar, prima facie, a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Deflui-se que a exclusão da conta da agravada teria sido fundamentada em supostas denúncias de violação de direitos autorais, contudo, ao menos neste exame primeiro, não se tem sequer informações quanto ao conteúdo destas supostas denúncias, nem tampouco demonstração de elementos concretos que indiquem a existência de publicações específicas que tenham efetivamente infringido direitos de terceiros. Em tese, aparentemente, a simples denúncia de usuários não é suficiente para justificar a desativação de um perfil, liminarmente, sem ao menos a notificação prévia ou oportunidade de defesa, o que seria os argumentos da parte agravada nos autos de origem, e que não foram, em tese, refutados nas razões do presente recurso. Ademais, conforme jurisprudência consolidada, os Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade devem ser aplicados de forma transparente e proporcional, respeitando os princípios da boa-fé e da função social do contrato. Com efeito, nesta cognição primeira, impende observar que, a aparente a ausência de prova inequívoca das alegações do agravante fragiliza a tese de exercício regular de direito, especialmente diante do impacto significativo que a exclusão da conta pode gerar para a parte agravada. Neste contexto, o alegado exercício de direito é matéria que enseja maior instrução, a qual se revela inviável nesta estreita prelibação em agravo de instrumento. Certamente será realizada na instância e no momento processual apropriado, em vista da instrução processual. Quanto à multa cominatória, trata-se de medida prevista no art. 536, § 1o, do CPC, destinada a garantir o cumprimento da obrigação de fazer. A imposição de astreintes, in casu, não se mostra excessiva num exame superficial que ora se realiza, pois está limitada a R$ 20.000,00, além do que, se mostra necessária para assegurar a eficácia da decisão judicial. Eventual revisão de valores poderá, inclusive, ser discutida em momento oportuno, mas em vista do que ficar demonstrado quanto ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Por fim, não se vislumbra, neste momento, risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, já que o cumprimento da decisão não inviabiliza o exercício futuro de seus direitos, caso venha a ser reconhecida a regularidade da exclusão do perfil no julgamento de mérito. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator